Tribunal: CARF
Processo: 13936.000354/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000354/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.600 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO MEIRA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para
a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS
FINANCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de
decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos
para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do
imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no
art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000354/2011-14
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000354/2011-14

verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 14.132,50, na base de cálculo do imposto de renda. Acompanharam o
relator pelas conclusões os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima e Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104/107):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 32 a 38), relativo à dedução indevida de despesas médicas
de R$ 3.299,86, dedução indevida de pensão judicial de R$ 14.132,50 e dedução
indevida de despesa com instrução na quantia de R$ 2.480,66.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 01/08/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 05 e 06, alegando, em
síntese, que:
1. Não teria recebido a notificação, só tendo tomado conhecimento da mesma ao
se dirigir espontaneamente à Receita Federal;
2. Anexa a documentação da despesa com instrução de R$ 2.083,77 e R$
1.333,92;
3. Junta a comprovação do pagamento de pensão no valor de R$ 14.162,50;
4. Trás ao processo os possíveis comprovantes do plano de saúde no valor de R$
977,42;
5. Diante do exposto pede a revisão do processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000354/2011-14

A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO JUDICIAL. INSTRUÇÃO.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
O plano de saúde deve estar discriminado para que se possa verificar os beneficiários do
mesmo.
A dedução com pensão está condicionada ao acordo homologado pelo juiz, devendo ser
cumprido rigorosamente para que possa ser deduzido na declaração de ajuste anual,
como previsto na norma legal.
Como a despesa com instrução seria responsabilidade do casal, conforme acordo
judicial, caberia ao contribuinte provar que arcou com aquela despesa.
Cientificado da decisão, em 12/01/2015 (fls. 109), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/02/2015, recurso voluntário (fls. 111/1115), insurgindo-se contra a
glosa das despesas declaradas, alegando, em apertada síntese, que as mesmas estão devidamente
comprovadas nos autos, cujo suporte probatório carreado atende aos requisitos previstos na
legislação de regência, constituindo-se em documentação hábil e idônea a comprovar a
realização das despesas e os pagamentos realizados, sendo legítimas as deduções pleiteadas,
calhando na reforma da decisão recorrida. Traz aos autos, em complementação, declaração
emitida por sua ex-esposa, Sônia Maria Federovicz, atestando o recebimento da verba alimentar
em favor de seus filhos/alimentandos, decorrente do acordo judicial celebrado nos autos da Ação
de Separação Judicial Consensual no 342/2006, que tramitou na Vara da Família de União da
Vitória/PR. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 116/117.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000354/2011-14

Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas e
instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 14.132,50),
com instrução (R$ 2.480,66) e médicas (R$ 3.299,86), por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros,
com declaração emitida por sua ex-esposa, Sônia Maria Federovicz, atestando o recebimento da
verba alimentar em favor dos filhos/alimentandos, no ano-calendário autuado (fls. 117).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
105/107):
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O autuado argumenta que está trazendo ao processo os possíveis comprovantes do plano
de saúde no valor de R$ 977,42.
A fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas de R$ 3.299,86.
(...)
As fichas financeiras de fls. 22 e 23 não identificaram os beneficiários do plano de
saúde, não sendo possível acatar tal gasto.
Portanto, deve ser ratificada integralmente a dedução indevida de despesas médicas
como apontada na Notificação de Lançamento.
Dedução Indevida de Pensão Judicial
O defendente diz que juntou a comprovação do pagamento de pensão no valor de R$
14.162,50.
Os trabalhos do Fisco resultaram numa dedução indevida de pensão judicial no valor de
R$ 14.132,50, por falta de comprovação do pagamento.
No que diz respeito aos depósitos anexados, cabe esclarecer primeiramente que aqueles
que são documentos provisórios e/ou não identificam o depositante, não servem como
meio de prova hábil, como os de fls. 14, 15, 18 (R$ 1.100,00 de junho e julho) e 19 (R$
1.200,00 e R$ 1.130,00).
Além disso, os depósitos legíveis que constaram o contribuinte como depositante, como
os de fls. 16, 17, 18 (R$ 1.100,00 de 09/05/07) e 19 (R$ 1.108,50 e R$ 1.209,00),
também não puderam ser acatados, pois os mesmos foram depositados numa conta
de n° 01-001004-4, diversa daquela em que foi homologada pela justiça, ou seja,
65861519-6.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000354/2011-14

Ocorre que a dedução a título de pensão judicial permitida em Lei é aquela prevista na
decisão ou acordo judicial, mas os depósitos trazidos ao processo estão em desacordo
com o que foi homologado pela Justiça, conforme fls. 46 a 51, não sendo possível
considerá-los.
A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que pode ser deduzida pensão
alimentícia judicial caso seja provado o efetivo pagamento em conformidade com a
decisão ou acordo judicial.
Por conseguinte, como o contribuinte não logrou satisfazer as duas condições previstas
na Lei, cabe corroborar a glosa de dedução de pensão judicial.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Em referência à despesa com instrução, o contribuinte argumenta que está juntando ao
processo as despesas de R$ 2.083,77 e R$ 1.333,92.
A fiscalização glosou o valor de R$ 2.480,66 a título de despesas com instrução.
De acordo com o referido acordo judicial de fls. 46 a 51, a responsabilidade pelas
despesas de educação, ficaram a cargo tanto do contribuinte quanto de sua ex-
esposa. Assim, para que o autuado pudesse deduzir despesas de instrução com sua
filha, Paula Caroline Meira Rocha, teria que comprovar que arcou com as
respectivas despesas.
Contudo, a documentação de fls. 10 e 11, não conseguiu demonstrar que o
interessado teria efetivamente assumido aquelas despesas, não sendo, então,
considerada.
Dessa forma, em obediência ao que determina o art. 8°, inciso II, alínea B, da Lei n°
9.250/95, fica confirmado o montante da glosa de despesas com instrução como
demonstrado no lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos carreados – declaração emitida por
sua ex-esposa, Sônia Maria Federovicz (fls. 117), aliado aos comprovantes de depósitos e
transferências bancárias (fls. 14/19) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o
pagamento da pensão alimentícia a seus filhos/alimentandos, Paula Caroline, Bruna Aparecida e
Gustavo Federovicz Meira Rocha (fls. 13), suprindo assim o vício apontado acerca da
comprovação do pagamento da prestação alimentar homologada judicialmente, estipulada no
percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos recebidos (fls. 24/29, 46/52 e 69/72).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às demais despesas, melhor sorte não lhe reserva. Em relação as
despesas médicas, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não houve a indicação
discriminada dos usuários e dos valores relativos a participação de cada beneficiário no plano de
saúde – informação que poderia ter sido suprida por declaração neste sentido emitida pelo IMAS,
mesmo que apresentadas nesta fase processual – calhando aqui a manutenção da glosa.
No que tange à despesa com instrução, embora previsto o ônus compartilhado do
casal, ao teor do acordo homologado judicialmente (fls. 46/52 e 69/72), não restou demonstrado
que o Recorrente arcou, de fato e exclusivamente, com o referido pagamento, portando correta é
decisão recorrida, razão pela qual, à mingua de comprovação efetiva do ônus exclusivo pelo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000354/2011-14

dispêndio por documentação hábil e contundente, urge aqui também a manutenção da glosa
operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
14.132,50, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original